Tribunal: TJSP
Processo: 1036427-98.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem o ombro direito do autor implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - INCAPACIDADE "PARCIAL E TEMPORÁRIA" APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que as lesões que acometem o ombro direito do autor implicam déficit funcional de caráter "parcial e temporário", não se cogitando no caso em apreço de incapacidade total e provisória, nem parcial e permanente, nem total e permanente, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036427-
98.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLAUDEMIR DAINEZ
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1036427-98.2018.8.26.0114
Voto no 36.956
Apelação Cível no 1036427-98.2018.8.26.0114 - Voto no 36.956
Comarca: CAMPINAS - 8a VARA CÍVEL
(Proc. 1036427-98.2018.8.26.0114)
Apelante: CLAUDEMIR DAINEZ
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
DIREITO - INCAPACIDADE “PARCIAL E TEMPORÁRIA”
APURADA PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO
PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
as lesões que acometem o ombro direito do autor implicam
déficit funcional de caráter “parcial e temporário”, não se
cogitando no caso em apreço de incapacidade total e
provisória, nem parcial e permanente, nem total e permanente,
não há que se cogitar de indenização no âmbito da
infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária formulada por Claudemir Dainez
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções para a empresa
que menciona, tornou-se portador de lesões nos membros superiores, males
esses que reduziram a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 96/114, com
complementação nas páginas 156/158).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 174/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1036427-98.2018.8.26.0114
Voto no 36.956
Apelação Cível no 1036427-98.2018.8.26.0114 - Voto no 36.956
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de lesões de origem
ocupacional que efetivamente repercutem na sua capacidade laboral, de modo
que faz jus à concessão de auxílio-acidente (páginas 184/208).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 217).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores, cujas causas de
eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições inóspitas às
quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, atestou ser o autor portador de síndrome do
impacto em ombro direito, sem rupturas significativas, assegurando o Expert
que tal quadro não pode ser considerado como sequelar ou consolidado, ante
a possibilidade de cura e melhora do prognóstico, já que não foram esgotados
todos os meios terapêuticos e não há exames de imagem revelando alterações
permanentes, apresentando, no momento, déficit decorrente de cunho parcial
e temporário (ver inteiro teor do laudo nas páginas 96/114 e 156/158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1036427-98.2018.8.26.0114
Voto no 36.956
Apelação Cível no 1036427-98.2018.8.26.0114 - Voto no 36.956
Tal conclusão não foi infirmada por nenhuma outra prova técnica
ao longo do feito.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante do quadro apurado pela perícia, de incapacidade parcial e temporária,
não se cogitando assim de incapacidade total e provisória, nem parcial e
permanente, tampouco total e permanente (o que em tese geraria direito a
auxílio-doença, auxílio-acidente ou a aposentadoria por invalidez acidentária,
respectivamente), descabe na espécie o deferimento da indenização postulada.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator